Tribunal: TJDFT
Processo: 0739511-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBAS DE CARÁTER HABITUAL DO DEVEDOR. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO.
1. A prestação alimentícia deve recair sobre as verbas de caráter habitual do alimentante, que integrem a sua base de cálculo salarial, devendo ser excluídas do desconto de pensão alimentícia aquelas que possuem natureza indenizatórias.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.